Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, as agravadas, através de sua ilustrada patrona, requereram a restituição do prazo para apresentação de contraminuta ao agravo interno, pois, à época da disponibilização da derradeira determinação judicial1, sua ilustre patrona encontrava-se afastada de suas atividades laborais por haver sido hospitalizada, necessitando submeter-se a procedimento cirúrgico, conforme devidamente comprovado2. Esse fato, traduzindo óbice ao pleno exercício do direito de defesa, enseja que lhes seja devolvido o prazo para se manifestarem sobre o aludido recurso. Alinhadas essas considerações e de modo a ser restabelecida a ordem processual e preservado o devido processo legal, acolho o pedido formulado, restituindo às agravadas o prazo para responderem ao derradeiro chamamento, o qual fluirá a partir da veiculação desse provimento no órgão oficial. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 45146812. 2 - ID Num. 46126074.